Tribunal: TJES
Processo: 5013564-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013564-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA MARIA NEVES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais. A parte recorrente alega que não celebrou o negócio jurídico e contesta a validade da assinatura digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira recorrida logrou comprovar a regularidade e a validade da contratação eletrônica por meio de mecanismos de certificação digital e se houve a efetiva disponibilização do crédito na conta bancária da parte consumidora de modo a afastar as alegações de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco recorrido desconstituiu a narrativa inicial ao colacionar aos autos o dossiê completo da contratação eletrônica contendo biometria facial capturada em tempo real com laudo técnico antifraude, coordenadas geográficas de geolocalização inteiramente compatíveis com o endereço residencial da autora, além do registro do endereço de IP do dispositivo utilizado no momento do pacto. 4. A combinação destes elementos tecnológicos idôneos atende plenamente aos requisitos legais de segurança e confiabilidade exigidos para a assinatura eletrônica avançada nos termos do artigo 4º da Lei nº 14.063/2020 e do artigo 411 inciso II do Código de Processo Civil gerando presunção de autenticidade da manifestação de vontade da consumidora. 5. Ficou categoricamente demonstrada a disponibilização do montante contratado por meio de transferência bancária realizada diretamente para a conta corrente de titularidade da própria parte recorrente junto ao Banco Bradesco S.A. sem que houvesse impugnação específica quanto ao recebimento do numerário o que consolida a legitimidade do negócio e veda o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso inominado conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. É válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico quando a instituição financeira comprova de forma robusta a anuência do consumidor mediante biometria facial, geolocalização consentânea com o domicílio e registro de IP. 2. A comprovação de depósito do crédito em conta de titularidade do consumidor, aliada à ausência de impugnação específica sobre o recebimento, afasta a alegação de fraude e confirma a validade do negócio jurídico."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 411, II; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; Lei nº 8.078/1990, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Tema Repetitivo 1061.

RELATÓRIO

1.
Da Causa de Pedir (Inicial).
A parte autora ajuizou ação declaratória combinada com pedido de restituição de indébito e indenização por danos morais afirmando que não realizou o contrato de empréstimo consignado de número 3947270 no valor de R$ 1.654,14 cujas parcelas mensais de R$ 39,04 passaram a ser debitadas diretamente de seu benefício previdenciário a partir de fevereiro de 2025 pelo que requereu a declaração de nulidade do pacto, a repetição em dobro do indébito e indenização extrapatrimonial.

2. Da Sentença.
O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

3. Das Razões Recursais.
Inconformada com o provimento a parte autora interpôs recurso inominado sustentando a ausência de validade jurídica do contrato por falha na autenticação da assinatura eletrônica junto ao portal do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI além de frisar a exiguidade do tempo de conclusão do procedimento sistêmico como indício de fraude e reiterar a tese de falha na prestação do serviço bancário geradora de dano moral presumido.

VOTO

4
. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça de que os regramentos protetivos se aplicam de forma ampla às instituições financeiras.

5
. A insurgência recursal estriba-se na alegação de que a assinatura digital não possui validação no portal oficial do ITI e que o curto lapso temporal na contratação indicaria a atuação de terceiros fraudadores contudo tais ponderações não prosperam frente ao acervo documental dos autos.

6.
A instituição financeira recorrida logrou êxito em comprovar o fato modificativo do direito autoral ao acostar o relatório de log de eventos técnicos denominado Dossiê de Contratação contendo biometria facial com selfie em tempo real submetida a laudo de prova de vida além das coordenadas geográficas exatas capturadas no ato da assinatura as quais batem precisamente com o endereço domiciliar fornecido pela autora na petição inicial.

7.

O registro do endereço eletrônico de IP e os sucessivos aceites digitais dados em cada fase das condições financeiras e da cédula de crédito bancário demonstram um procedimento rastreável e seguro que se amolda ao conceito de assinatura eletrônica avançada preenchendo todos os requisitos da Lei nº 14.063/2020 e gozando de presunção legal de autenticidade preconizada pelo Código de Processo Civil.

8.
A alegação de celeridade na contratação não traduz qualquer indício de fraude mas espelha a própria eficiência e intuitividade esperadas das plataformas de contratação eletrônica modernas que visam desburocratizar o acesso ao crédito sem descuidar das camadas tecnológicas de segurança.

9.
Soma-se a isso a prova irrefutável de que o banco recorrido transferiu o valor líquido do mútuo de R$ 1.454,85 para a conta corrente da própria recorrente mantida junto ao Banco Bradesco S.A. sendo que a recorrente não apresentou impugnação específica quanto ao recebimento do numerário o que confirma que usufruiu do crédito disponibilizado impossibilitando a anulação do pacto sob pena de chancelar o enriquecimento ilícito.

10.
Ausente a demonstração de qualquer defeito no serviço, ato ilícito ou fraude perpetrada por terceiros, a cobrança efetuada em folha previdenciária constitui mero exercício regular de direito decorrente de obrigação validamente assumida restando afastados os pleitos de nulidade, repetição de indébito e reparação por danos morais.

DISPOSITIVO.

11
.
Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

1
2.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 suspendendo a exigibilidade da cobrança por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)